Tribunal: TJES
Processo: 0031085-07.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031085-07.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO GOMES RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031085-07.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
RECEPTAÇÃO
. ARTIGO
180
DO C
P
. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da
2ª
Vara Criminal
de Vila Velha
que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo
180
do Código
Penal
à pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
. Nas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, deve ser realizado com base na pena aplicada na sentença condenatória quando esta já transitar em julgado para a acusação.

O fato criminoso ocorreu em 1
7
de
outubro
de 20
17
, tendo a denúncia sido recebida em 23 de outubro de 2020, marco inicial da contagem do prazo prescricional conforme o artigo 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória foi publicada em
17
de setembro de 202
0
, fixando a pena em
1 (um) ano de reclusão e atraindo a incidência do prazo prescricional de 4 anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal
.
A pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição em 16 de setembro de 2024.

Em razão do transcurso do prazo prescricional, resta configurada a extinção da punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo entre os marcos interruptivos ultrapassa o limite previsto nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal, tomando-se por base a pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031085-07.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
MÁRCIO GOMES RODRIGUES
, em face da sentença constante DE FLS. 150/157, da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo
180
do
Código Penal
, à pena de
1
(
um
)
ano de reclusão
, no regime inicial aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na forma das razões recursais de id. nº
11818861
, formula, preliminarmente, pleito de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula a
absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a forma culposa do delito, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal, bem como, pela aplicação do perdão judicial ou a redução da pena com a aplicação da figura privilegiada no §5º do mesmo dispositivo.

Contrarrazões no id. nº
11818864
,
em que o presentante do Ministério Público posiciona-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

No id. nº 11627611, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
José Cláudio Rodrigues Pimenta
,
pelo desprovimento do apelo
.

Esta a síntese do feito. Passo a apreciar o recurso:

Nos moldes preconizados pelo §1º do artigo 110 do Estatuto Penal,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
o cálculo do lapso prescricional orienta-se pela pena aplicada
.

Compulsando os autos, observo que a inicial narra que o fato criminoso teria ocorrido em
17
de
outubro
de 20
17
, sendo a denúncia recebida na decisão de fl.
64
, datada de
27
de
novembro
do mesmo ano, firmando o termo inicial da presente contagem (artigo 117, inciso I do Código Penal).

A sentença condenatória
é de 17
de setembro de 202
0
, conforme se extrai do id. de nº 10629917, impondo ao réu a pena privativa de liberdade de
1
(
um) ano de reclusão, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Com base no referido quadro fático e jurídico, observa-se que
o fenômeno prescricional fulminou a
pretensão punitiva estatal em
16 de setembro de 2024.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
É como voto.